Tribunal: TJSP
Processo: 2017018-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017018-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que são agravantes
TRANSMARIMBONDO TRANSPORTES LTDA – EPP e RONALDO MARQUES DA
SILVA, são agravados ANTONIO SILVERIO MARTINS, ELMAIA MARTINS
DARLING e HELEN MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017018-05.2020.8.26.0000 -Voto no 29488
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2017018-05.2020.8.26.0000
6a Vara Cível de São Vicente (proc. no 1008779-73.2018.8.26.0590)
Agravantes: Transmarimbondo Transportes Ltda EPP e outro
Agravados: Antonio Silverio Martins e outras
Juiz de 1a Instância: Artur Martinho de Oliveira Júnior
Voto n° 29488.
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Aplica-se o disposto no
artigo 200 do Código Civil, se eventual apuração criminal era
prejudicial ao ingresso de pedido reparatório na esfera civil -
Prescrição não reconhecida - Agravo não provido.
Réus em “ação de indenização decorrente de ato ilícito”, os
agravantes rebelam-se contra r. decisão que rejeitou sua alegação de prescrição.
Sustentam os agravantes que: a) os agravados
ingressaram com a ação de indenização em 24.9.18, pleiteando indenização por
danos materiais, consistente em pensão mensal, e por danos morais, no valor
corresponde a seiscentos salários mínimos, mas a pretensão dos autores está
prescrita, tendo em vista que o acidente que vitimou a esposa e a mãe dos
agravados ocorreu em 8.5.15, tendo, portanto, transcorrido mais de três anos
entre o acidente e a distribuição da demanda; b) não há prejudicialidade entre as
esferas penal e civil, que justifique a suspensão da prescrição com base no art.
200 do Código Civil, pois os agravados não dependiam de decisão no âmbito
penal, para que pudessem ajuizar a ação civil; c) tanto não havia questão
prejudicial externa a interferir na ação civil, que os agravados a distribuíram em
24.9.18, sem que houvesse decisão no processo criminal; d) a propriedade e
condução do veículo eram conhecidas desde a época dos fatos, pois constaram
do boletim de ocorrência, de forma que não há dúvida de que houve prescrição.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017018-05.2020.8.26.0000 -Voto no 29488
3
Trata-se de agravo tirado de ação indenizatória
decorrente de acidente de trânsito, tendo por objeto pedido de indenização por
danos materiais e morais.
O Código Civil, ao tratar especificamente da ação de
reparação civil, fixa prazo prescricional de três anos (artigo 206, § 3o, V).
O acidente ocorreu em 8.5.15 (fl. 25 do processo
digital) e, embora a ação só tenha sido ajuizada em 24.9.18 (fl. 1 do proc.), não
ocorreu prescrição, porque ao caso em tela se aplica o disposto no artigo 200 do
Código Civil: “Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo
criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”.
É que, para apuração de responsabilidade pelo
acidente que levou a óbito a esposa e mãe dos autores, Maria Sueli Garcia
Martins, e também a condutora do veículo que ela ocupava, Zenilde de Jesus
Ferreira, foi instaurado inquérito policial, em 3.6.15 (fl. 23/86 do proc.), e só em
28.8.17 foi oferecida denúncia contra o corréu Ronaldo, pela prática de homicídio
culposo (fl. 84/85 do proc.).
Conforme o boletim de ocorrência, o veículo Fiat Siena,
conduzido por Zenilde e tendo como passageira Maria Sueli, trafegava pela
Rodovia SP 160, altura do km 65, em São Vicente, em sentido oposto ao do
veículo Mitsubishi Pajero, conduzido pelo corréu Ronaldo e tendo como
passageiro seu irmão Regis, quando colidiram frontalmente, resultando na morte
de Zenilde e Maria Sueli (fl. 25/28 do proc.).
De acordo com a conclusão do laudo pericial do
Instituto de Criminalística (fl. 45/70), “apresentando-se o local dos fatos tecnicamente
inidôneo à análise pericial, não há subsídios técnicos para a reconstituição completa da dinâmica
do acidente, tampouco os motivos que lhe deram causa, devendo suas circunstâncias elucidativas
ser apuradas através de provas testemunhais.” (sic, fl. 54 do proc.).
Tanto o corréu Ronaldo, quanto seu irmão Regis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017018-05.2020.8.26.0000 -Voto no 29488
4
prestaram declarações, na fase de inquérito policial, somente em 12.11.15 (fl. 74
e 76 do proc.), tendo o réu negado que teve culpa no evento. Foram ouvidas,
também, testemunhas do acidente e os policiais que atenderam à ocorrência (fl.
71/82).
De se ver, então, que, embora as esferas civil e
criminal sejam autônomas (artigo 935 do Código Civil), não era possível aos
autores, na hipótese dos autos, desde logo atribuir ao corréu responsabilidade
pelo fato, sem prévia apuração no inquérito policial.
Não se desconhece, a propósito, julgado afeito ao
tema, do Superior Tribunal de Justiça, no qual foi afastada a aplicação do artigo
200 do Código Civil (REsp 1131125/RJ, Terceira Turma, Relator Min. Massami
Uyeda, j. 03.05.2011, DJe 18.05.2011), mas o caso em tela recomenda a adoção
de posicionamento contrário.
É que, ““Se os fatos apurados no juízo criminal são relevantes e
repercutem na pretensão indenizatória, por razões óbvias as esferas criminal e cível se comunicam.
O prazo prescricional da reparação civil deve ficar suspenso até que, na esfera criminal, a questão
seja solucionada. Inteligência do art. 200 do Código Civil” (STJ-3a T., Ag em REsp 268.847-AgRg,
Min. Nancy Andrighi, j. 18.6.13, DJ 24.6.13). Do voto da relatora: “Observa-se, de fato, que o caso
em questão deve ser regido pelo disposto no art. 200 do CC. Dessa forma, segundo informações
do Tribunal de origem, o marco de 4.12.09, em que os ora agravados se basearam, foi a última
informação contida no inquérito policial lavrado para apurar as circunstâncias da morte de seu
familiar, e a ação de reparação foi proposta em 1.7.11”.” (1).
No mesmo sentido: ““Acidente de trânsito. Morte. Indenização.
Ação penal. Prescrição. Suspensão. O atropelamento fatal ocorreu em julho de 2004, enquanto a
sentença penal transitou em julgado em agosto de 2009. Não se pode desconsiderar a existência,
na hipótese, do processo penal para a aferição do lapso prescricional, como se este tivesse início
na data do evento danoso e não sofresse suspensão nos termos do artigo 200 do Código Civil”
(STJ-4a T., Ag em REsp 377.147-AgRg, Min. Isabel Gallotti, j. 3.4.14, DJ 5.5.14).” (2).
Acrescente-se que, no caso dos autos, houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017018-05.2020.8.26.0000 -Voto no 29488
5
oferecimento de denúncia, em 28.8.17 (fl. 84/85 do proc.), suficiente para permitir
que os autores propusessem a ação civil reparatória, em 24.9.18 (fl. 1 do proc.),
nada relevando que a ação penal ainda não tenha sido julgada, de modo que, por
tudo, não há causa para se reconhecer a ocorrência de prescrição.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N.
da Fonseca in "Código Civil e legislação processual em vigor", Ed. Saraiva, 37a edição, 2019, nota
2 ao art. 200, p. 145.
2 Idem, ibidem, nota 2b ao art. 200, p. 146.